Tribunal: TJSP
Processo: 1003719-56.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL - Pretensão de levantamento de saldo em conta bancária, bem como resíduo de benefício previdenciário. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Via inadequada. Inconformismo da aurora. Inteligência da Lei 6.858/80 à espécie. Própria requerente que informa a existência de bem imóvel a ser inventariado. Necessidade de ajuizamento de Ação inventário ou arrolamento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL - Pretensão de levantamento de saldo em conta bancária, bem como resíduo de benefício previdenciário. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Via inadequada. Inconformismo da aurora. Inteligência da Lei 6.858/80 à espécie. Própria requerente que informa a existência de bem imóvel a ser inventariado. Necessidade de ajuizamento de Ação inventário ou arrolamento. Artigo 2o da Lei no 6.858 de 1980. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.